Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-78.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho.
2. O réu foi acusado de descumprir medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, consistentes no afastamento do lar e proibição de aproximação da vítima.
3. O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado e a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o réu descumpriu dolosamente as medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia narra que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em 8/1/2025 e intimado em 17/1/2025, permaneceu no imóvel e manteve contato com a vítima.
6. A vítima confirmou em Juízo que, após deixar o abrigo, retornou voluntariamente ao imóvel, solicitando a retomada da convivência com o réu.
7. O conjunto probatório revela dúvida razoável quanto à existência de dolo específico para o descumprimento das medidas protetivas.
8. A ausência de coabitação no momento da intimação e a posterior reaproximação voluntária da vítima fragilizam a tese acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige descumprimento doloso da medida protetiva, com intenção deliberada de violar ordem judicial. 2. A reaproximação voluntária da vítima e a ausência de coabitação no momento da intimação fragilizam a tese de descumprimento consciente da medida protetiva. 3. A dúvida razoável quanto à existência do crime impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.